Tribunal: TJDFT
Processo: 0716720-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716720-71.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO RAFAEL DE PAULA RECORRIDO: VALERIA MOTTA DE PAULA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. USUFRUTO. EXTINÇÃO PELO NÃO USO OU NÃO FRUIÇÃO. PRAZO EXTINTIVO. INEXISTÊNCIA. INTERPRETAÇÃO POR ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. O artigo 1.410, inciso VIII, do Código Civil, disciplina que o usufruto se extingue pela ausência de uso ou fruição do bem afetado. 2. No entanto, não há previsão específica do prazo necessário para a extinção do usufruto, motivo pelo qual a extinção do usufruto pelo não uso ou não fruição, de que trata o artigo 1.410, inciso VIII, do Código Civil, independe de qualquer prazo, operando-se imediatamente, pois representa aplicação do princípio da função social da posse, fazendo prevalecer o requisito qualitativo sobre o quantitativo. 3. Por força do artigo 1.228, § 1o, do Código Civil e do artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, o prazo para extinção do usufruto pelo não uso ou pela não fruição, deve ser analisado em consonância com as finalidades, social e econômica, a que se destina a propriedade. 4. Corroborando a tese, foi editado o Enunciado no 252 do CJF/STJ, da III Jornada de Direito Civil, que assim dispõe: “A extinção do usufruto pelo não uso, de que trata o art. 1.410, inc. VIII, independe do prazo previsto no art. 1.389, inc. III, operando-se imediatamente. Tem-se por desatendida, nesse caso, a função social do instituto.” 5. Aplicar o disposto no artigo 205 do Código Civil, ou mesmo no inciso III, do artigo 1.389, do diploma normativo citado, é violar os princípios da socialidade e eticidade que norteiam o Código Civil de 2022, criando uma interpretação por analogia que não foi adotada pelo legislador. 6. Tratando-se de usufruto, é inadmissível a incidência, por analogia, do prazo extintivo das servidões, pois a circunstância que é comum a ambos os institutos - extinção pelo não uso - não decorre, em cada hipótese, dos mesmos fundamentos. 7. A ausência de prazo específico, nesse contexto, deve ser interpretada como opção deliberada do legislador, e não como lacuna da lei. 8. No caso em apreço, o não uso do imóvel pelo requerente/apelado está evidente, pois, desde 03/03/2015 a requerida/apelante utiliza o imóvel com exclusividade, ou seja, mais de 05 anos de uso exclusivo do bem. 9. O não exercício do direito decorreu da vontade do próprio usufrutuário, sem qualquer resistência dos nu-proprietários ou da requerida/apelante, não havendo a violação de direito subjetivo. Em outras palavras, o não uso do direito material de usufruto, durante lapso de tempo razoável, resulta na sua decadência. 10. Apelação Cível conhecida e provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Alega, ainda, a possibilidade de aplicação, ao caso em exame, do artigo 1.410, inciso VIII, c/c artigo 205, ambos do CPC, ou, por analogia, do prazo estabelecido no artigo 1.389, inciso VIII, do Código Civil, na medida em que não há previsão específica do interregno a ser observado para a extinção do usufruto. Assevera que, nesse aspecto, a decisão colegiada diverge de julgados do STJ e de outros Tribunais pátrios colacionando, apenas, julgado deste egrégio tribunal a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Inexiste ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC/2015 visto que o Tribunal de origem apreciou devidamente a matéria em debate, de forma clara e adequada, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.549.638/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 2/5/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado dissídio pretoriano, porquanto, “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Ressalte-se, quanto ao indicado dissenso pretoriano com julgados do STJ e de outros Tribunais pátrios, que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.267.800/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). De modo que, não tendo o recorrente colacionado os paradigmas de outros Tribunais para demonstração do suposto dissídio interpretativo, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF é medida que se impõem, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017